Tribunal: TJMT
Processo: 1013738-73.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013738-73.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERISVALDO MOTA SANTOS - CPF: 010.398.211-62 (APELADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), JURANDIR MIOTTO - CPF: 810.474.871-87 (APELANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARLENE PEREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PEREIRA DA COSTA - CPF: 697.170.871-72 (APELADO), EDUARDO MOTA DA COSTA - CPF: 474.137.271-53 (APELADO), ELIANA MOTA SANTOS BRIVES - CPF: 941.900.701-49 (APELADO), ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 951.278.441-68 (APELADO), ELENICE MOTA SANTOS - CPF: 567.915.931-72 (APELADO), LUCIENE MOTA BEBIANO - CPF: 405.843.301-97 (APELADO), ERISVANDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 991.773.311-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPRIEDADE COMPROVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM FORÇA PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a restituição da posse de imóvel rural de 150 hectares, matriculado sob n.o 111.053 do CRI de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
iii
) se houve cerceamento de defesa; (
iv
) se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória; e (v) se documentos administrativos legitimam a posse do apelante.

III. Razões de decidir

3.
O
apelante impugnou a sentença, que analisou adequadamente os elementos dos autos
, cujo
julgamento antecipado foi autorizado pelo art. 355, I, do CPC, tendo o próprio apelante requerido tal providência.

4.
A ação reivindicatória exige domínio do autor, individualização do bem e posse injusta do réu, todos demonstrados no caso concreto.

5.
A propriedade foi comprovada mediante matrícula atualizada, escritura pública e documentos sucessórios. A individualização do imóvel foi demonstrada por memorial descritivo e planta topográfica.

6.
A posse injusta restou configurada. CCIR, CAR e Certidão de Usucapião possuem natureza meramente cadastral, não conferindo direito real nem legitimando posse ou propriedade.

7.
Alegações de falsidade documental e necessidade de ação demarcatória não foram conhecidas por configurarem inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ação reivindicatória exige comprovação de domínio, posse injusta do
requerido
e perfeita caracterização do imóvel.

2.
CCIR, CAR e Certidão de Usucapião emitida por órgão estadual possuem natureza cadastral, não conferindo direito real.

3.
Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

4.
Alegações não suscitadas na contestação configuram inovação recursal, obstando seu
conhecimento.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por

JURANDIR MIOTTO
contra
a
sentença que julgou procedente a
Ação Reivindicatória
ajuizada por
ESPÓLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA
,
ESPÓLIO DE
MARLENE PEREIRA DA COSTA e outros,
para o fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória e declarar pertencente ao ESPÓLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA e do ESPÓLIO DE MARLENE PEREIRA DA COSTA, representados por seus herdeiros, a posse, a propriedade e o domínio do imóvel sob matrícula no 111
.
053 do CRI de Sinop (antiga matrícula 3.745/
6o Ofício de Cuiabá/MT). Condenou o requerido a restituir à parte requerente a posse do respectivo, desocupando-o no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes de 10% sobre o valor da causa, retificado para R$ 1.080.000,00.

O apelante preliminar de nulidade da sentença por violação
aos artigos 473 e 789 do CPC
,
por
ausência de fundamentação e não realização de
perícia judicial
(cerceamento de defesa)
.

A
lega falsidade dos documentos apresentados pelos apelados
, sendo necessária a
ação demarcatória prévia para individualização do imóvel
, ante a di
vergência entre a área da matrícula (150 há) e a área ocupada (130 há), caracterizando “escritura voadora”.

Pontua a legitimidade de sua posse amparada em documentos administrativos como CCIR, CAR e certidões.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
328075902
, pelo
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal. Subsidiariamente, pugnam pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Alega
m os apelados,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença
pela improcedência da ação.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Da preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação

O apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos
arts
. 473 e 489 do CPC, alegando ausência de fundamentação.

Entretanto, não merece prosperar a alegação de deficiência na fundamentação da sentença.

Ao contrário do afirmado pel
o
recorrente, o juízo
a quo
analisou os elementos constantes dos autos, enfrentando a tese autoral acerca da necessidade de desocupação do imóvel por parte do
apelante.

A sentença recorrida consignou expressamente
a comprovação dos
requisitos indispensáveis
da ação reivindicatória
, quais sejam, a titularidade do domínio pela parte requerente do imóvel matriculado sob o no 111053 do CRI de Sinop e o fato de inexistir justo título em favor do requerido
.

Portanto, a sentença enfrentou especificamente os pontos controvertidos e os fundamentos jurídicos pertinentes à solução da demanda, atendendo às exigências do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação.

Da preliminar de
cerceamento de defesa

O apelante alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que imprescindível a realização da perícia judicial.

O
art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas.

O magistrado, como destinatário da prova, entendeu suficientes os elementos documentais para o deslinde da causa.

Os apelados apresentaram matrícula atualizada do imóvel no 111.053, memorial descritivo, planta topográfica, escritura pública de compra e
venda e documentos comprobatórios da sucessão hereditária.

Tais documentos são hábeis à individualização do imóvel e comprovação do domínio, não sendo imprescindível a realização de perícia quando a prova documental é suficiente e idônea.

Ademais, o
próprio apelante
, ora requerido, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, no IDo 1764
11444
,
portanto, não há se falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

M
érito

Denota-se dos autos, que
ESPÓLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA e ESPÓLIO DE MARLENE PEREIRA DA COSTA,
representados por seus herdeiros
ERISALDO MOTA SANTOS, ERISVANDO PEREIRA DA COSTA, ELIAS PEREIRA DA COSTA, EDUARDO MOTA DA COSTA, ELIANA MOTA SANTOS BRIVES, ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS
, ELENICE MOTA SANTOS e LICIENE MOTA BEBIANO

ajuizaram
Ação Reivindicatória
em face de
JURANDIR MIOTTO,
alegando, em síntese que são herdeiros dos
de cujus
, ERASMO MOTA DA COSTA, falecido em 29/03/1982 e de MARLENE PEREIRA DA COSTA, falecida em 24/01/2017
, que, no ano de 1978, adquiriram um imóvel rural, 112, denominada “Gleba Santa Felicidade”, situado no Município de Santa Carmen/MT, com área de 150 hectares, conforme Escritura
Pública de Compra e Venda e Contrato de Financiamento Fundiário com Pacto Adjeto de Hipoteca, lavrada às folhas 105/107, do livro 057, em 24/08/1978, no Tabelionato de Notas, 6o Ofício de Cuiabá-MT, Matrícula 3.745, do livro 02-D, do Cartório de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária, 6o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustentaram que no dia 19/07/2022, enquanto trabalhava na propriedade o caseiro foi surpreendido por homens armados que invadiram a propriedade afirmando que a área se tratar de terra devoluta, reivindicando a posse, expulsando o caseiro, sob ameaça.

Pontuaram que ao tomar conhecimento da ocupação, foi registrado Boletim de Ocorrência, no dia
20/07/2022,
e
desde então, os autores são expulsos da terra todas as vezes que tentam
retomá-la
, fato que ocorreu em 15/09/2023 quando os autores, tomaram conhecimento que a terra tinha sido abandonada novamente pelos invasores, onde ocorreu a retomada da posse pelos herdeiros.

Alegaram que enquanto estavam na posse da terra, foram surpreendidos por uma verdadeira
quadrilha
fortemente armada lideradas pelos senhores com alcunha de BARBA e PROFETA, juntamente com mais de 10 (dez) homens fortemente armados, com armas de grosso calibre, informando que a posse da área em
litígio
havia sido adquirida por eles do
requerido
, não restando
outra alternativa
aos autores senão deixar a área
.

Argumenta
ram
que a área vem sendo negociada entre “grileiros”, da região, que se negam a deixar a área, mesmo diante da comprovação da propriedade pelos herdeiros.

Requereram, liminarmente, a imissão na posse. No mérito, a procedência da ação reivindicatória para que sejam imitidos na posse de seu imóvel.

A liminar foi indeferida.

Deferida a gratuidade
aos autores
(ID no
168488942
).

O requerido apresentou contestação em Id. 171736698. Arguiu preliminares. No mérito, contest
ou
a alegação de posse injusta, afirmando que adquiriu o imóvel de um antecessor em 2017 e que a chegada dos autores em 2022 marcou o início das “investidas de turbação” à sua posse. Assevera que os autores não exerceram qualquer atividade na propriedade, cujo abandono ao longo dos anos permitiu que outros possuidores se estabelecessem no local. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (Id. 171736701/171736702).

Contra a referida decisão, os autores interpuseram recurso de agravo de instrument
o no
1032507-77.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso.

Impugnação à contestação no ID no
176415653.

Os autores pugnaram pelo julgamento antecipado
(ID no
176415656
).

O requerido se manifestou no ID no
176411444
e requereu o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

A
ação reivindicatória é o instrumento por meio do qual o proprietário, não detentor da posse, busca reavê-la daquele que a possui ou a detém de forma injusta.

O artigo 1.228 do Código Civil, que fundamenta juridicamente o ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso
,
o s autor es /apelado s apresent aram
o título de propriedade referente ao imóvel situado
no Lote rural no 112 da Gleba Santa Felicidade, com área de
150 hectares, registrado no CRI de Sinop, sob a matrícula no
111.053 (ID no
168735498
), satisfazendo, portanto, o primeiro requisito.

A individualização do bem também restou demonstrada nos autos,
através de memorial descritivo e planta topográfica (ID no
157444830; 157444831
),
atendendo ao segundo requisito.

Apesar d
a alegação d
e divergência
entre a área constante da matrícula (150 há) e a área efetivamente ocupada (130 há)
, não foi apresentada qualquer prova técnica ou pericial que corroborasse tal afirmação.

Dessa forma, encontra-se suficientemente demonstrada a individualização do bem, sendo, portanto, descabida a alegação de imprecisão na identificação do imóvel.

Ademais, tal alegação não se sustenta, uma vez que o conceito de posse injusta na ação reivindicatória não se confunde com aquele aplicável às ações possessórias.

Quanto
ao terceiro requisito – posse injusta -, ficou evidenciado que o apelante exerce a detenção da área sem título jurídico que a legitime
.

Isto porque
,
os documentos
por ele
apresentados
, o
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural –
CCIR
,
o
Recibo de Inscrição

–
CAR
/MT
e a Certidão de Usucapião
,
s
ão de natureza meramente cadastral e administrativa, não conferem direito real e não se sobrepõem ao registro imobiliário.

Denota-se que o
CCIR apresentado registra que as informações são exclusivamente cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse, e que o imóvel não possui dados geográficos cadastrados na base SIGEF/INCRA. O CAR está em nome de terceiro, JOSÉ NILTON RELÍQUIAS DOS SANTOS, com área divergente de 120,6588 ha, sem qualquer correlação
demonstrada com o apelante.

A Certidão de Usucapião
, foi emitida pelo INTERMAT em 01/09/2022, após o ajuizamento da ação de reintegração de posse conexa (processo no
013074-13.2022.8.11.0015
),
ajuizada por ERISVANDO PEREIRA DA COSTA e out
r
os em face d
e JURANDIR MIOTTO e outro,
julgada improcedente, com trânsito em julgado
em 29/09/2025.

Trata-se de documento meramente administrativo, expedido por órgão estadual de terras, que não possui força probatória para demonstrar a posse justa ou a aquisição da propriedade por usucapião.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela exercida sem título que a
justifique, independentemente de má-fé ou de violência.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

(...) 6.
A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

(...)”

(N.U 1001878-31.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)
destaquei

Portanto, considerando a efetiva comprovação da propriedade do bem, a precisa individualização do imóvel e a posse injusta exercida
pelo requerido
,
há que ser mantida
a sentença
que determinou a imissão na posse do
s

apelados
no imóvel objeto da presente lide.

Quanto
à
alegação de que os documentos dos apelados seriam forjados
e quanto à alegada necessidade de ação demarcatória prévia
, tais argumentos não foram
suscitados
oportunamente na contestação apresentada pelo apelante
,
o que obsta seu conhecimento pelo Tribunal
, sob pena de supressão de instância.
Portanto, não conheço d
ess
as teses.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais,majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026